Tribunal: STJ
Processo: 4379803-77.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227818 - MG(2025/0459554-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATEUS DOMINGOS ARANTES
ADVOGADO
: FABIO LIMA DE FREITAS - MG196144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
ATIVIDADE
CRIMINOSA
APENAS
RECENTEMENTE INTERROMPIDA.
1. A prisão preventiva foi validamente decretada para garantia da ordem
pública, considerando a gravidade concreta das circunstâncias da infração
penal, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de fogo na residência
do agravante e do corréu.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
dedicação ao comércio ilegal de drogas associada ao uso de arma de fogo
denota especial reprovabilidade do comportamento criminoso, sendo motivo
idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
3. A contemporaneidade do risco cautelar está evidenciada, uma vez que a
atividade criminosa atribuída ao agravante e ao corréu cessou apenas com
a prisão em flagrante ocorrida em 3/11/2025.
4. As condições favoráveis do agravante, por si só, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, sendo
inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante das circunstâncias que
evidenciam a insuficiência dessas providências para a garantia da ordem
pública.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d2a7570-fd1e-4e81-8da7-760250576a0c

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d2a7570-fd1e-4e81-8da7-760250576a0c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227818 - MG (2025/0459554-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATEUS DOMINGOS ARANTES
ADVOGADO
: FABIO LIMA DE FREITAS - MG196144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE.
ATIVIDADE
CRIMINOSA
APENAS
RECENTEMENTE INTERROMPIDA.
1. A prisão preventiva foi validamente decretada para garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta das circunstâncias
da infração penal, evidenciada pela apreensão de drogas e arma de
fogo na residência do agravante e do corréu.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
dedicação ao comércio ilegal de drogas associada ao uso de arma de
fogo denota especial reprovabilidade do comportamento criminoso,
sendo motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
3. A contemporaneidade do risco cautelar está evidenciada, uma vez
que a atividade criminosa atribuída ao agravante e ao corréu cessou
apenas com a prisão em flagrante ocorrida em 3/11/2025.
4. As condições favoráveis do agravante, por si só, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada,
sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas diante das
circunstâncias que evidenciam a insuficiência dessas providências para
a garantia da ordem pública.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53749080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 80862f90-74ce-4f6f-904d-482cc4ce7add

Trata-se de agravo regimental interposto por Mateus Domingos
contra a decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso
Arantes
ordinário em habeas corpus (fls. 263/264).
Nas razões do recurso, a defesa alega que a prisão preventiva do
agravante caracterizaria constrangimento ilegal pela falta de contemporaneidade e
proporcionalidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou, em caso
contrário, a submissão do recurso ao colegiado, para que este lhe dê provimento,
a fim de conceder a ordem para revogar a prisão preventiva do agravante, ainda
que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
As razões deduzidas no agravo regimental são insuficientes para
determinar a revisão da decisão recorrida, pelas razões que passo a expor.
Como consigna a decisão agravada, a prisão preventiva do agravante
foi validamente decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta das circunstâncias da infração penal, uma vez que, em sua residência,
foram apreendidos 73,44 g de cocaína e 7,21 g de maconha e uma arma de fogo
de fabricação caseira, ao passo que, na casa do corréu, foram apreendidos 552,65
g de cocaína.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
dedicação ao comércio ilegal de drogas associada ao uso de arma de fogo denota
especial reprovabilidade do comportamento criminoso e, por isso, é motivo idôneo
para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Além disso, a contemporaneidade do risco cautelar é evidente, tendo
em vista que a atividade criminosa atribuída ao agravante e ao corréu cessou
apenas em
quando ocorreu a sua prisão em flagrante.
3/11/2025,
Por fim, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
Documento eletrônico VDA53749080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 80862f90-74ce-4f6f-904d-482cc4ce7add

devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53749080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 16:38:37
Código de Controle do Documento: 80862f90-74ce-4f6f-904d-482cc4ce7add

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.818 / MG
Número Registro: 2025/0459554-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254379803001 43798037720258130000 50064924720258130344
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS DOMINGOS ARANTES
ADVOGADO
: FABIO LIMA DE FREITAS - MG196144
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS DOMINGOS ARANTES
ADVOGADO : FABIO LIMA DE FREITAS - MG196144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:21
Código de Controle do Documento: 92ee945d-75b5-474f-928c-f8f6e13deb49

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:21
Código de Controle do Documento: 92ee945d-75b5-474f-928c-f8f6e13deb49